Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de documentos, afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se, diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pelo consumidor,
resta
configura
da
pretensão resistida suficiente a justificar a condenação da parte ré nas verbas de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo legítimo configura resistência à pretensão autoral, ainda que os documentos tenham sido apresentados na contestação, legitimando a imposição das verbas de sucumbência.

4.
C
abe à parte detentora dos documentos exibi-los quando instada extrajudicialmente, especialmente tratando-se de relação de consumo.

5. Aplicável ao caso o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à demanda o ônus pelas despesas processuais e honorários, ainda que o autor seja beneficiário da gratuidade de justiça.

6. Honorários fixados por equidade, ante o baixo valor da causa e proveito econômico inestimável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00
.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de resposta
à
notificação extrajudicial para fornecimento de documentos caracteriza pretensão resistida, autorizando a condenação da parte requerida ao pagamento
das custas processuais e dos
honorários advocatícios.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 82, § 2o, 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, e 399, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041 e N.U 1006203-15.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
GERSON PEREIRA DA SILVA

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Yale Sabo Mendes, da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da

Ação de Exibição de Documentos
Satisfativa
pelo Rito Ordinário
movida em face
de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou procedente a demanda,
para declarar
exibidos os documentos pleiteados na peça de ingresso
,
sem condenação em honorários em razão da inexistência de sucumbência, dada a ausência de pretensão resistida
,
cominando

custas
a
o autor, c
uja exigibilidade restou suspensa
por ser beneficiário da justiça gratuita
(id.
310718442
).

Nas razões recursais, o apelante
aponta que lhe foi deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo
a quo
, vindicando
a
preservação
da benesse
nesta inst
ância.

No mérito,
sustenta que
esgotou, sem sucesso, a via administrativa para obte
nção dos documentos

junto à instituição financeira
,
a qual se manteve
inerte sem
fornece
r
qualquer
justificativa.

Argumenta que

a

recorrid
a

somente apresentou a documentação almejada após a propositura da ação,
em sede de contestação,
caracterizando pretensão resistida
, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que incumbia à
apelad
a, enquanto possuidora dos do
cumentos,
apresent
á-los
quando solicitados administrativamente
por meio de notificação extrajudicial,
em observância ao direit
o
de acesso às informações relativas aos serviços contratados
.

Destaca que a posterior
juntada
dos documentos não tem o condão de elidir
a resistência já configurada, a qual motivou a propositura da ação, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve
a

demandada
responder pelas despesas processuais e honorários de sucumbência.

Quanto às custas, defende que a fundamentação da sentença diverge do
disposto no
artigo 82, § 2o, do CPC,
mencionando
que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita,
esta
s permanecem devidas e devem ser arcadas pela parte vencida.

Com essas considerações, pleiteia
a manutenção da justiça
gratuita
e a reforma da sentença para condenar
a instituição bancária
ao pagamento dos honorários de sucumbência e
das
custas processuais
.

A
apelad
a
apresentou contr
arrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id. 310718445)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
GERSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário

em
desfavor

de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
visando
à apresentação de cópia do contrato de empréstimo n. 0086363298, bem como
de
extrato de pagamentos, ficha de compensação e demais documentos em poder d
a instituição financeira em seu nome,
além da
condenação
da requerida
em honor
ários
advocatícios

sucumbenciais

(id.
310718405).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

POIS BEM.
Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos pleiteados, é necessário que a parte Autora demonstre à comprovação de prévio pedido a parte Ré.

Nesse sentido pacificou o STJ a respeito da matéria:
(...)

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que a parte Ré, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Neste contexto, consta dos autos, que a parte Ré exibiu os documentos pleiteados descritos na exordial (Id. 188902084 e Id. 188902085), exigido pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os documentos solicitados na inicial.

Quanto ao extrato analítico de pagamento a parte Autora pode acompanhar histórico desconto via portal INSS conforme documentos acarreados aos autos (Id. 185305060), vez que empréstimo questionado é recente desconto iniciado em dezembro/2024.

No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.

A propósito:
(...)

Diante desse quadro, conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado a parte Requerida, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos documentos pretendidos.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:
(...)

Nesta trilha, demonstrado os requisitos de procedência o acolhimento do pedido exibitório é
medida
que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE

a presente Ação Cautelar Exibitória o que faço no esteio do art. 396, do Código de Processo Civil, e por consequência, declaro exibido os documentos requisitados descritos (Id. 188902084 e Id. 188902085), pleiteados na peça de ingresso.

Sem honorários,
em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida.
Custas processuais
a cargo da parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 187601339),

nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
310718440
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

que a instituição financeira seja condenada ao pagamento d
os
honorários de sucumbência
e
das custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que o Juízo de primeira instância concedeu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (id.
310718432
), e dada a ausência de elementos para se concluir pela alteração de sua situação financeira,
mantenho
a
gratuidade.

Em relação ao mérito,
a
pós detida análise, constata-se que o recurso
comporta provimento.

No caso, verifica-se que o apelante notificou extrajudicialmente
a
recorrid
a
(id.
310718414
)
para a
obtenção
de documentos referentes ao
contrato de empréstimo n. 0086363298

e, ante a inércia da instituição financeira, o autor ingressou com a presente ação para ter acesso ao instrumento contratua
l e demais
peça
s a ele correlatos
.

A

financeira
ré, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados
quando de sua
contestação,
não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia
.

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter o contrato em questão.

Com efeito,
sendo a instituição financeira a
possuidora
dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim
, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que
enseja
a condenação em
custas e
honorários sucumbenciais
.

A propósito
:

“
(...) 3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal.

4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.
(...)
”
.
(TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025).

“
(...) 4. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)

8. Pelo princípio da causalidade, cabe ao banco o pagamento das custas processuais. (...)

1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à judicialização do pedido arque com as custas processuais. (...)
”
.
(TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo
, o fornecimento posterior

dos documentos
não tem o condão de elidir a resistência já configurada, qu
e motivou a propositura da ação,
devendo
a
apelad
a
, em atenção ao princípio da causalidade, responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Ressalte-se que, embora o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, as custas permanecem devidas pela parte vencida, por força da sucumbência, uma vez que o art. 82, § 2o, do CPC expressamente dispõe que
“
a
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”
, ficando apenas suspensa a exigibilidade
ao contemplado pela
gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Quanto ao
importe

devido
,
pertinente apontar que

o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$

2.531,32
- é baixo, raz
ão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequad
a
e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

GERSON PEREIRA DA SILVA
,
para condenar
a instituição apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência
em favor do autor,
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025